Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703510-34.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO FELIX CARVALHO APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao d. Juízo de origem, a fim de que seja certificado se houve efetiva intimação das partes, Autora e Ré, para apresentação de contrarrazões, conforme determina o art. 1.010, § 1o, do CPC/15, e, em caso positivo, se ocorreu o decurso do referido prazo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator